Tribunal: TJDFT
Processo: 0727529-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727529-44.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULDASIO GALDINO DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONSTRUTORA COESA S.A. D E S P A C H O Considerando o substabelecimento sem reservas de poderes (ID 73890760), promova a Secretaria a retificação do advogado da Agravada CONSTRUTORA COESA S.A., intimando-a, por conseguinte, para apresentar as contrarrazões recursais. Publique-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator